Tribunal: TJDFT
Processo: 0006090-37.2014.8.07.0010
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INCORPORADORA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. PRAZO DE TOLERÂNCIA de 180 DIAS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DEMORA NA EXPEDIÇÃO DO HABITE-SE QUE NÃO SE QUALIFICA COMO EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. CUMULAÇÃO INDEVIDA.
I. Partes legítimas para a causa são aquelas que figuram no conflito de interesses submetido a julgamento.
II. Segundo decidiu o Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1.551.956/SP, na sistemática dos recursos repetitivos, prescreve em 3 (três) anos a pretensão de devolução da comissão de corretagem.
III. De acordo com a jurisprudência que se consolidou no colegiado, no contexto da incorporação imobiliária não pode ser considerada abusiva cláusula que estabelece prazo de tolerância de 180 dias úteis para entrega do imóvel.
IV. Não exclui a responsabilidade da incorporadora pelo atraso na conclusão do empreendimento imobiliário demora da Administração Pública na emissão do habite-se.
V. O atraso na entrega do imóvel priva o adquirente dos frutos civis correspondentes ao seu uso ou gozo e, por conseguinte, justifica a condenação da incorporadora a indenizar lucros cessantes pelo respectivo valor locatício, nos termos dos artigos 402 e 403 do Código Civil.
VI. A inversão da cláusula penal, tal como disposta na tese fixada no julgamento do Recurso Especial 1.635.428/SC, não tem lugar quando os lucros cessantes são objeto de indenização própria e específica.
VII. Recurso conhecido e parcialmente provido.